Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-98.2022.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).
2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal.
3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.009/95.
4. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002444-98.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), THIAGO DE LIMA MOREIRA - CPF: 318.964.628-71 (RECORRIDO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023